Tribunal: STJ
Processo: 5006547-32.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999910 - RS(2025/0275681-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - RS102081
MÁRTIN PERIUS HAEBERLIN - RS061698
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ PEDROZO DE BARROS
LUIZELLI - RS111286
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESOLUÇÃO DA ANEEL
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
414/2010.
FEDERAL. SIMPLES MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF
O recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de
1.
eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos
normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal.
art. 105
A interposição do apelo especial é de natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
2.
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à
exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão. A simples menção
a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração da efetiva violação, atrai a disposição
do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56172800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 04bda84b-704a-43b1-967b-5ee55536cc65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 04bda84b-704a-43b1-967b-5ee55536cc65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999910 - RS(2025/0275681-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - RS102081
MÁRTIN PERIUS HAEBERLIN - RS061698
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ PEDROZO DE BARROS
LUIZELLI - RS111286
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESOLUÇÃO DA ANEEL
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
414/2010.
FEDERAL. SIMPLES MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
O recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de
1.
eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos
normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal.
art. 105
A interposição do apelo especial é de natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
2.
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à
exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão. A simples menção
a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração da efetiva violação, atrai a disposição
do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

Cuida-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE MARIANA
PIMENTEL contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 461):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FATURAMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO DA ANEEL
NÃO
414/2010.
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. SIMPLES
MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 284/STF.
RECURSO ESPECIAL.

Na razões recursais (e-STJ, fls. 762-768), a parte agravante sustenta que
o recurso especial não se fundamenta no ato infralegal (Resolução Normativa n.
), mas na violação à lei produzida pelo ato infralegal (
.
414/2010
Lei n. 9.427/1996)
Refuta a aplicação da
aduzindo que o recurso
Súmula 284/STF,
especial especificou, de forma clara e precisa, os dispositivos violados (arts. 2o e 3o da
e a irrazoabilidade do critério único.
Lei 9.427/1996)
Foram apresentadas impugnações ao recurso (e-STJ, fls. 779-786 e 788-
793).
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Tal como anteriormente assinalado, verifica-se que, nas razões de recurso
especial, o recorrente – apesar de indicar os arts. 2o e 3o da
como
Lei n. 9.427/1996
violados pelo acórdão recorrido – fundamenta suas razões no
da Resolução
art. 24
ANEEL n. 414/2010.
Dessa forma, é certo que o recurso especial, nos moldes em que
apresentado, não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal. Isso porque a
eventual violação da lei federal, no caso, é reflexa, uma vez que para o deslinde da
controvérsia seria imprescindível a interpretação do
da Resolução ANEEL n.
art. 24
providência vedada no âmbito do recurso especial, tendo em vista que tal
414/2010,
regramento não se enquadra no conceito de lei federal.
Cumpre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que não é "possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal" (AgInt nos EDcl no
relator
art. 105,
REsp n. 2.133.304/RJ,
o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
De de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NORMA INFRALEGAL.
ANÁLISE. NÃO CABIMENTO. CONCEITO DE LEI FEDERAL NÃO
OBSERVADO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3 /2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o
CPC/2015,
órgão julgador manifestou-se de forma expressa e clara, adotando
fundamentação adequada e suficiente sobre as questões necessárias para a
solução da lide, não se verificando das razões recursais hipótese de
omissão relevante, para fins de determinar o rejulgamento dos aclaratórios
na origem. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via
excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria,
regimento interno ou instrução normativa - atos normativos esses que
não se enquadram no conceito de lei federal, para fins de
admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
4. A natureza constitucional da fundamentação do acórdão combatido torna
a via do especial inadequada à sua impugnação, por se tratar de recurso de
fundamentação vinculada, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.168.923/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- original sem
9/6/2025,
12/6/2025
grifo)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OCORRÊNCIA.
ATOS
INFRALEGAIS.
EXAME.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

2. Segundo o
I, do CTN, com a redação dada pela Lei
art. 168,
Complementar n.
o direito de pleitear a restituição, extensível à
118/2005,
compensação, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.728.320/SP,
julgado em
DJe de
.
16/8/2021,
20/8/2021)
3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via do
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar,
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais
atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal" (AgInt no
art. 105,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.832.794/RO,
Turma, julgado em
DJe
.
25/11/2019,
27/11/2019)
4. De acordo com a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, "nos
recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a
simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão"
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.478.870/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
05/02/2015,
12/02/2015)
5. Hipótese em que a parte recorrente não desenvolveu argumentos que
demonstram em que medida teria havido ofensa a cada um dos dispositivos
de lei federal indicados, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.002.787/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- original sem grifo)
16/12/2024,
3/2/2025

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ATS. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA
ANÁLISE DO PROVIMENTO 26 /
NÃO ENQUADRAMENTO
2009/PGJ/CE.
NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta pelo ora
recorrente, em que se visa o restabelecimento do cronograma de pagamento
previsto no Provimento
referente ao adicional por tempo
26/2009/PGJ/CE,
de serviço (ATS) devido aos membros do Ministério Público do Estado do
Ceará.
2. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior
Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (STF), estabelecida no
da Constituição Federal.
art. 102
3. O acolhimento da tese recursal demandaria estudo do Provimento 26
/
diploma que não se enquadra no conceito de lei federal a
2009/PGJ/CE,
autorizar o manejo do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.966.839/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- original sem grifo)
30/9/2024,
7/10/2024

Ademais, no tocante aos dispositivos legais tidos por violados, permanece
a deficiência na argumentação exposta. É necessário frisar que o recurso
especial possui natureza vinculada, exigindo para o seu cabimento a
imprescindível demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à
exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE NÃO PERMITE A EXATA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
SÚMULA 284/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de deficiência de fundamentação, com base na
Súmula 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais supostamente violados.
II. Questão em discussão
2. A empresa agravante alega que o acórdão recorrido violou o
o da Lei
art. 3
Complementar no
e o
da
mas não
70/1991
art. 62
Lei no 11.196/2005,
demonstrou de forma clara e direta como tais normas teriam sido mal
interpretadas ou contrariadas. 3. A questão em discussão consiste em saber
se a ausência de fundamentação clara e precisa no recurso especial, quanto
à violação de dispositivos legais federais, impede o seu conhecimento,
atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso especial
expressem, com clareza e objetividade, os motivos pelos quais se busca a
reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
5. A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a
forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem,
manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.929/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO ESTADUAL. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

TAXA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 284 DO STF. MERA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL.
SÚMULA
13
DO
STJ.
DISSENSO
PRETORIANO.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação aos arts. 489 e 1.022 do
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação
CPC/2015,
aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a relevância
da análise dessas questões para o caso concreto e, igualmente, não indica
os pontos sobre os quais haveria deficiência na fundamentação. Incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. A mera menção aos dispositivos legais, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os
tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O exame da controvérsia a partir da interpretação de dispositivos de
direito estadual é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 280 do STF.
4. Julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido
não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais
sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior.
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] as
decisões monocráticas proferidas pelo relator são inservíveis como julgados
paradigmas à comprovação de dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.617.337/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/5/2021,
13/5/2021)
6. In casu, não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a
transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal,
sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito
recursal.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.119.360/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Assim, reitere-se que a aplicação da
se mostra apropriada,
Súmula 284/STF
uma vez que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 71270f79-c627-48c6-8f9b-048b34314eb0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.910 / RS
Número Registro: 2025/0275681-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065473220184047100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - RS102081
MÁRTIN PERIUS HAEBERLIN - RS061698
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ PEDROZO DE BARROS
LUIZELLI - RS111286
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56077589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 50dd661b-abeb-45bd-86e8-617769db76b0

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
RODRIGO FÜHR DE OLIVEIRA - RS102081
MÁRTIN PERIUS HAEBERLIN - RS061698
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ PEDROZO DE BARROS
LUIZELLI - RS111286
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 50dd661b-abeb-45bd-86e8-617769db76b0